Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724875-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSOA CABRAL AGRAVADO: CLERIO CRISTOVAO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO PESSOA CABRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CLÉRIO CRISTOVÃO NUNES: “Mantenho a arresto anteriormente deferido, sobretudo porque a alegação de falsidade do título acostado é matéria de instrução probatória, sendo certo que este juízo não está vinculado a decisão proferida por outro juízo (0703944-48.2024.8.07.0004). Note a parte embargante que o objetivo do arresto é exatamente garantir o pagamento de eventual êxito neste feito, sendo certo que caso improcedente esta demanda o arresto não se converterá em penhora e em pagamento. De mais a mais, a decisão que deferiu o arresto observou que o embargante dificultava sua citação, mesmo já tendo constituído advogado constituído sem poderes especiais nos autos. Lado outro, DEFIRO a tramitação prioritária do feito (o réu é pessoa idosa coma mais de 80 anos de idade). Anote-se. Ao réu para que, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão: 1) comprove a condição de insuficiência de recursos, acostando contracheque ou extrato do benefício previdenciário que alega receber; 2) esclarecer qual é o pedido reconvencional, já que intitulada também assim a peça apresentada, todavia não abordou o assunto no decorrer da petição, bem como não apresentou petição inicial de reconvenção, ainda que conjuntamente com a contestação, com os requisitos do art. 319 do CPC;” O Agravante sustenta (i) que a “Ação proposta pelo Agravado traz um suposto Título extrajudicial nulo, que não tem os requisitos legais, visto que possui grosseira falsificação na assinatura do Agravante”; (ii) que “o valor acostado no processo 0703165-69.2019.8.07.0004, que corre nesta 2a Vara Cível do Gama, é para satisfação de obrigação imposta judicialmente. O Agravante alienou parte do imóvel justamente para satisfazer a obrigação judicial”; (iii) que “Eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto e irreparavel mal ao agravante, já que não conseguirá honrar com a obrigação judicial de indenizar a sua ex-companheira, vindo a perder sua única morada conquistada ha mais de 4 decadas”; (iv) que, “não obstante a possibilidade de arresto cautelar antes da citação, no caso concreto a medida mostra-se inviável, porquanto não há nos autos indicativos seguros de dilapidação de patrimônio pela parte do Embargante”; (v) e que, “Não restando comprovado nos autos à prova literal da dívida líquida e certa e que a parte executada está se furtando em receber a citação, ou, que está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência, impossível a concessão do arresto na execução de título extrajudicial antes de oportunizar a parte executada o pagamento voluntário da obrigação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão que concedeu o arresto. Preparo recolhido (IDs 61644591; 61644592; 61644593 e 61644594). É o relatório. Decido. O arresto parece não contar com respaldo legal, pelo menos no plano da cognição sumária, com a devida venia, não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada. Primeiro, porque o arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, ou seja, é medida cautelar própria do processo de execução, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto inicial de ação monitória. Discorrendo sobre o arresto, ensina Humberto Theodoro Júnior: “Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa. Realiza-se, destarte, por meio da apreensão e do depósito de bens do devedor, com o mencionado fito. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 64a ed., Forense, p. 680)” Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda ou, no caso da ação monitória, depois da constituição do título executivo judicial. E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pelo Recorrente possa colocar em risco o resultado útil da demanda, a demonstrar, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Segundo, porque não foi demonstrado risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para esse tipo de medida cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. O arresto foi deferido após a certificação de que o Agravante não foi citado porque em todas as diligências realizadas no não estava presente no endereço (ID 190234284), não havendo alegação nem prova de insolvência ou de dilapidação patrimonial (periculum in mora). Conclui-se, nessa abordagem incompleta e superficial, pela relevância dos fundamentos do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator